Tribunal: TJDFT
Processo: 0733741-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ABF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALEXANDRE BUARQUE FALEIRO DESPACHO Considerando que não foi requerida tutela de urgência recursal, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator